Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora da escalada para a subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Todavia, precedentes oriundos da referida Corte Superior excepcionam a necessidade de realização do estudo técnico quando as provas dos autos cabalmente demonstram a ocorrência da circunstância qualificadora, preservando-se, assim, a própria realidade fática externada pelo arcabouço probatório.
2. In casu, a palavra da vítima e a filmagem colacionada aos autos demonstram que o acusado escalou um muro e se valeu de prédio vizinho para ter acesso ao apartamento da ofendida, o que não constitui via normal e demonstra maior dificuldade na empreitada criminosa, de sorte que deve ser mantida a qualificadora da escalada.
3. Comprovado que o apelante praticou o crime de furto entre 00h20 e 01h20, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, mormente porque o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça é no sentido de que a causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada praticado durante o repouso noturno) à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses reclusão, em regime inicial aberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.